Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do v. Acórdão no 1296512 (id 21177031), que, por decisão unânime, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes. A parte recorrente alega a existência de omissão no v. acórdão, pois entende que a decisão colegiada não se manifestou adequadamente sobre a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Defende que o valor da multa a ser decotado do total do crédito tributário representaria 30,47% do montante total do auto de infração, tendo em vista os juros de mora não incidir sobre a multa, mas apenas sobre o principal, o que descaracterizaria o proveito econômico de 40% em favor do autor. Por fim, busca sejam conferidos efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que, reformando-se o acórdão hostilizado, seja reconhecida que, para o cálculo dos juros moratórios, não foi considerado o valor da multa de 200% aplicada, o que representaria um proveito econômico para o autor de apenas 30,47%, a servir de parâmetro na distribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator